Tribunal: TCU
Processo: 019.525/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 003.671/2017-8 - Acórdão AC-4537/2022-1C, item 9.4

Inteiro teor:
Acórdão 870/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, I, "a", e 218 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em expedir quitação à Sra. Euzamar de Araujo Silva Santana, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada por meio do item 9.4 do Acórdão 4537/2022-TCU-Primeira Câmara ; e dar ciência da presente deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 019.525/2023-0 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Apensos: Processo 037.085/2023-9 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Euzamar de Araujo Silva Santana (XXX.881.023-XX). 1.3. Interessados: Defensoria Pública da União (00.375.114/0001-16); Serviço de Auditoria do Ministério da Saúde No Maranhão (). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Urbano Santos - MA. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Jimmy Deyglisson Silva de Sousa (11.426/OAB-MA), representando Euzamar de Araujo Silva Santana. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.